Tribunal: TJSP
Processo: 1044451-29.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pretensão de exibição de documentos referentes à suposta inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito – Interesse processual evidenciado – Hipótese em que houve a comprovação de prévio e regular requerimento extrajudicial não atendido em prazo razoável, de modo a caracterizar a resistência da ré – Direito ao conhecimento dos fatos a fim

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pretensão de exibição de documentos referentes à suposta inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito – Interesse processual evidenciado – Hipótese em que houve a comprovação de prévio e regular requerimento extrajudicial não atendido em prazo razoável, de modo a caracterizar a resistência da ré – Direito ao conhecimento dos fatos a fim de justificar ou evitar eventual ajuizamento de ação que deve ser assegurado a autora – Inteligência do artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil – Fixação de honorários advocatícios – Cabimento – Condenação imposta à ré na r. sentença em observância ao princípio da causalidade e aos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §8o, do Diploma Processual Civil – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença mantida – Recurso não provido.